Tribunal: TJDFT
Processo: 0748398-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0748398-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES IMPETRANTE: VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão exarada nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto pela defesa do paciente (ID 55782172), mantendo íntegro o acórdão proferido por este colegiado (ID 53813874). Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 17:04:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator